Tribunal: TJBA
Processo: 0102011-90.2003.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão julgador: PILAR CELIA TOBIO DE CLARO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0102011-90.2003.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: NEUZA BRANDAO DOS PASSOS e outros (4)

Advogado(s)
:
KARINA PIMENTEL DE MOURA

APELADO: SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDO NABAIS DA FURRIELA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PLANO DE EXPANSÃO DE TELEFONIA (TELEBAHIA – TELEBRÁS). GESTÃO DA AÇÃO REALIZADA PELO CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA TELEBAHIA DURANTE O PROCESSO DE PRIVATIZAÇÃO DA EMPRESA DE TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PREJUÍZO MATERIAL E DA CONDUTA ILÍCITA DO RÉU. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de ação ordinária em que se pleiteia indenização por danos materiais e morais decorrentes da venda de ações telebrás quando da privatização da Telebahia, posto que comprou ações da Telebrás e recebeu como base nos valores das ações da Telebahia que valiam menos à época.

Foram julgados improcedentes os pedidos formulados pelos autores que ingressaram com recurso de apelação aduzindo que “
o ponto controvertido da demanda consistente na negativa da apelada em entregar as ações adquiridas, ou seja, os autores comprar uma ação e quando da realização da venda receberam com base na cotação de outras ações que não as adquiridas”.

Nas contrarrazões apresentadas o apelado requereu o não conhecimento do recurso por ausência de dialeticiade.

Não há de se acolher a preliminar de ausência de dialéticidade suscitada nas contrarrazões, pois embora a peça recursal seja um tanto quanto confusa, se consegue extrair as razões de insurgência do apelante, sendo certo que o ponto controvertido seria a diferença de valores entre as ações comercializadas.

Os documentos juntados aos autos provam que os Autores celebraram contrato para a aquisição de linha telefônica com a empresa Telebahia, e adesão ao denominado de “Plano de Expansão”. O referido contrato, além da instalação da linha telefônica, tinha também como objeto a compra de ações da empresa de telefonia Telebrás. E mais, fizeram ainda aplicação no Clube de Investimento em Teleações tendo a administração dos interesses dos autores ficado por conta da ora Ré, Sul América, que gerenciou a venda da carteira de ações.

Não se desconhece que a legislação prevê a inversão do ônus da prova para facilitação da defesa do consumidor em juízo, entretanto a norma protecionista não exime o autor do ônus de apresentar prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, o que não foi feito na hipótese dos autos.

Importante destacar inicialmente que o documento de ID 11820432 anexado junto com apetição inicial pela parte autora demonstra que foram vendidas ação da Telebrás e não da Telebahia como afirmado pelos autores.

Por outro lado, na hipótese dos autos, foi requerida a produção de prova pericial pela parte autora através da petição de ID 11820625. Analisando o pedido feito a Douta Juíza de Direito inverteu o ônus da prova e determinou a especificação da prova pericial, juntada de documentos indicação de testemunhas, no ID 11820652. Ocorre que no prazo assinalado a parte autora informou que não pretendia produzir mais provas, e requereu o julgamento antecipado da lide (ID 11820654). Assim, a parte Ré pugnou pela análise de provas periciais produzidas em outros processos que tratam da mesma matéria, como prova emprestada (ID 11820659).

Considerando a prova emprestada trazida aos autos concluiu o juiz de primeiro grau que “
o valor da Telebrás apresentava-se infinitamente menor quando da negociação que o valor da Telebahia. Sob este prisma, não há nada a indenizar.” Somado a isto, os documentos trazidos a baila pelos autores, conforme já salientado pelo perito designado, corroboram a improcedência do pedido, isto porque a diferença em verdade refere-se ao número de ações e não ao valor de cada uma delas, principalmente porque diversamente do quanto relatado, no dia da cotação as da Telebahia estavam mais valorizadas do que as da Telebras”.

Certo é que para fazer jus a indenização de natureza material, a jurisprudência exige a comprovação efetiva da ilicitude e do prejuízo pela parte que alega, requisito indispensável para a configuração da responsabilidade civil, a teor do que dispõem os artigos 186 e 927 do Código Civil. Neste sentido ver a decisão que julgou o AREsp 3103900, da Relatoria da Ministra NANCY ANDRIGHI, publicada no DJEN de 22/01/2026.

Os Autores não trouxeram aos autos prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, de modo que a improcedência dos pedidos se impõe na hipótese.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0102011-90.2003.8.05.0001, sendo Apelante NEUZA BRANDAO DOS PASSOS, MARCOS FALCAO NASCIMENTO, MARIA DO CEU OLIVEIRA DOS REIS, HILMA LIMA MOTA, AILTON NERIS RUFINO, e Apelada SUL AMERICA INVESTIMENTOS DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

Acordam os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO à Apelação.

Sala das Sessões, de de 2026.

Presidente

Desª. Pilar Célia Tobio de Claro

Relatora

Procurador(a) de Justiça

08